Tribunal: TJDFT
Processo: 0735060-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. ALTERAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PROTESTO INDEVIDO. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. REGISTROS ANTERIORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, estando a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação. Preliminar afastada.
2. Configura ato ilícito a efetivação de protesto de dívida cujo modo de pagamento foi judicialmente alterado por acórdão transitado em julgado.
3.1. Nos termos da Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
3.2. No caso dos autos, apesar de a inscrição no cadastro de inadimplentes ter configurado ato ilícito, não cabe reparação por dano moral, ante a ocorrência de diversos apontamentos anteriores.
4.1. O artigo 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte vencido e vencedor, serão proporcionalmente distribuídas as despesas processuais.
4.2. Tendo ocorrido a alteração da sentença, com o indeferimento de um dos pedidos do autor, necessária a repartição dos ônus processuais.
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença afastada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.